Tribunal: TJDFT
Processo: 0718259-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA provisória. DUPLICATAS. PROTESTO E RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SUSPENSÃO. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE MERCADORIAS. CAUÇÃO. NÃO REALIZADA. relação jurídica mercantil. cdc. inaplicabilidade. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A agravante colacionou aos autos tanto as duplicatas protestadas, quanto os comprovantes de entrega das mercadorias. Não bastasse a comprovação da entrega da mercadoria, a garante ratificou ainda a validade dos títulos por meio de comunicação eletrônica, e-mail corporativo das recorridas e de quem obteve o “de acordo”. Não sendo possível, portanto, a suspensão do protesto e a retirada da restrição de crédito, baseado apenas na ocorrência policial, a qual possui declaração unilateral.
2. Ainda que se admita o questionamento da dívida e a eventual sustação do protesto, segundo entendimento jurisprudencial, a liminar somente deve ser concedida mediante caução, como forma de prevenir prejuízos a ambas as partes.
3. Cumpre salientar que a relação jurídica debatida nos autos é de natureza mercantil, não sendo aplicável o entendimento jurisprudencial calcado no Código de Defesa do Consumidor.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.